Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. BENS MÓVEIS. PARTILHA. BENS MÓVEIS DA PESSOA JURÍDICA. PARTILHA INVIÁVEL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Na ação de divórcio e/ou união estável, submetida ao regime da comunhão parcial de bens, em que é postulada a divisão do patrimônio comum, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace matrimonial.
2. Na constância do casamento/união estável, é presumido que empréstimos tomados por um dos cônjuges/conviventes tenham sido obtidos em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário provar que os valores correspondentes tiveram outra destinação.
3. Em razão da revelia, presume-se verdadeira a alegação de que os empréstimos financeiros dos pais do autor foram revestidos em favor do ex-casal. Ainda que não houvesse revelia, no caso concreto, há provas suficientes a embasar os fatos narrados na inicial. Dessa forma, ante a inexistência de comprovação de que os valores não foram vertidos em prol da família, a partilha é medida que se impõe.
4. Quanto aos bens móveis comuns, é certo que estão sujeitos à partilha os bens que, adquiridos onerosamente pelo esforço comum durante o casamento ou a união estável, submetidos ao regime da comunhão parcial de bens.
5. A apelante/ré descumpriu do seu ônus processual de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial ou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, a teor dos arts. 341 e 373, II, do CPC.
6. No tocante aos bens móveis adquiridos durante a união estável revertidos em favor da pessoa jurídica constituída pela apelada na modalidade EIRELI, atualmente Sociedade Limitada Unipessoal, não devem ser objetos de partilha. Eventual negócio jurídico realizado em favor da empresa não é passível de análise nesta lide (CC, art. 49-A).
8. Diante da falta de comprovação tempestiva da existência de obrigação pendente na data da separação de fato, os contratos mencionadosnão devem ser objeto de partilha.
9. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (CPC, art. 373).
10. Precedentes: Acórdão 1695889, 0716092-26.2022.8.07.0016/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 16/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1633797, 0734954-79.2021.8.07.0016/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Data do Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação: 10/11/2022, Sem Página Cadastrada; etc.
11. APELAÇÕES DESPROVIDAS.